Tribunal: TJBA
Processo: 8000229-59.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000229-59.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUZANA MARCIA FURTADO NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. NETA. CARTEIRA DE IDENTIDADE. CÓPIA. RESPONSÁVEIS LEGAIS. PAIS. IMPEDIMENTO DE VIAJAR. CABÍVEL. ART. 18, RESOLUÇÃO 400/2016, ANAC. AVÓ (PARTE AUTORA). DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VIAJAR.

Apelo conhecido e provido. Sentença REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação 8000229-59.2021.8.05.0004, em que é apelante a
VRG LINHAS AEREAS S.A.
e apelada
TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça